Tribunal: TJSP
Processo: 1011518-77.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ÓBITO DE REEDUCANDO - DEVER DE GUARDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação dos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelos autores, em virtude de suposta omissão do Estado em promover a segurança de reeducando que estava sob custódia em cadeia pública estatal – inadmissibilidade - inteligência do art. 37,

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ÓBITO DE REEDUCANDO - DEVER DE GUARDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação dos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelos autores, em virtude de suposta omissão do Estado em promover a segurança de reeducando que estava sob custódia em cadeia pública estatal – inadmissibilidade - inteligência do art. 37, §6o, da CF/88 cc. art. 43, do CC/2002 – responsabilidade civil do Estado que deve ser examinada sob o enfoque objetivo (omissão específica) – orientação sedimentada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE no 841.526/RS, submetido ao rito da repercussão geral – teoria do risco administrativo – exclusão da responsabilidade estatal que somente ocorre em caso de rompimento do nexo de causalidade entre a ação do agente público e danos invocados pela vítima - elementos de informação coligidos aos autos que evidenciam a efetiva atuação do Estado no sentido de fornecer ao reeducando as condições mínimas necessárias à boa preservação da saúde – ação exclusiva de terceiros (rebelião) como causa adequada e necessária para o óbito do apenado – inexistência de dever absoluto do Estado (teoria da responsabilidade integral) de zelar por toda e qualquer intercorrência ocorrida dentro estabelecimentos por ele geridos - ausência de prova do estrito nexo de causalidade estabelecido entre a alegada omissão estatal e o óbito do detento – sentença de procedência reformada para julgar a ação improcedente – inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da FESP provido.